Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731059-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: HAROLD SALVADOR RUIZ ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face de sentença, proferida pela 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação ordinária ajuizada por HAROLD SALVADOR RUIZ ESCOBAR. O recurso interposto pelo Réu/Apelante DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S. é tempestivo e o preparo juntado no doc. id. 13014098. Em contrarrazões ao recurso, o Autor/Apelado HAROLD SALVADOR RUIZ ESCOBAR se manifestou pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (id. 13014100). Recebo o recurso no duplo efeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 11:54:59. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador